Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. DISTINGUISHING. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PREVIAMENTE AO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição (artigo 4o do Decreto 20.910/1932), não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. 1.1. Durante o processo administrativo por meio do qual estava sendo analisada a possibilidade de reconhecer e pagar à parte autora a integralidade do abono de permanência, não há parcelas eivadas pela prescrição, pois, de acordo com o teor do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, não corre a prescrição durante o período de estudo, reconhecimento ou pagamento da respectiva dívida. 1.2. Uma vez ajuizada a presente ação após a análise de pedido administrativo, que reconheceu o direito postulado na seara administrativa, a prescrição deve incidir sobre as parcelas anteriores aos cinco anos a contar do requerimento administrativo. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.